Tribunal: TJPA
Processo: 0830471-37.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14201 - Progressão Funcional com Interstício de Doze Meses
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830471-37.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OTACIO RUY NUNES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. TEMA 916 DO STF. IRDR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES e pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido em apelação cível que, em juízo de retratação decorrente do Tema 916 da repercussão geral do STF, reconheceu parcialmente a possibilidade de averbação do período de contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), limitada aos dois primeiros anos de vínculo, além de apreciar pedido relacionado à progressão funcional horizontal. O servidor alegou erro de premissa fática, julgamento extra petita, omissão quanto à aplicação do art. 2º-A da LC Estadual nº 07/1991 e aos ônus sucumbenciais. O Estado do Pará sustentou omissão quanto à incidência da tese firmada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, defendendo a nulidade integral do vínculo temporário e a impossibilidade de cômputo de qualquer período para fins de ATS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, erro de premissa fática, contradição ou julgamento extra petita ao apreciar a possibilidade de averbação parcial de período laborado sob contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço; e (ii) estabelecer se a tese firmada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 impede o reconhecimento da validade parcial da contratação temporária limitada ao prazo legal previsto na LC Estadual nº 07/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou a controvérsia dentro dos limites objetivos da lide, pois a sentença originária já havia reconhecido o pagamento de adicional por tempo de serviço desde o início da contratação temporária, legitimando o exame da validade da averbação do período laborado.

O juízo de retratação decorreu da obrigatoriedade de observância do Tema 916 da repercussão geral e dos precedentes firmados no RE 765.320 e no RE 1.405.442/PA, segundo os quais a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos válidos para fins de vantagens funcionais.

O acórdão embargado adotou interpretação segundo a qual a contratação temporária possui validade jurídica enquanto observados os limites temporais previstos no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 07/1991, reconhecendo a nulidade apenas do período excedente ao lapso legal de dois anos.

A pretensão do servidor de ampliar o período reconhecido para três anos, quatro meses e seis dias exige revisão do mérito do julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando apreciar as questões relevantes e suficientes à formação do convencimento judicial, conforme o art. 489, §1º, do CPC.

A tese firmada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 não afasta automaticamente a interpretação adotada no acórdão embargado, uma vez que o julgamento distinguiu a hipótese concreta ao reconhecer validade parcial da contratação temporária dentro do período legalmente admitido.

Inexiste fundamento para suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, diante da ausência de determinação específica de sobrestamento e da existência de precedentes vinculantes já aplicáveis à controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A contratação temporária somente produz efeitos válidos para fins de vantagens funcionais enquanto observados os limites temporais previstos na legislação de regência.

A alegação de omissão não se configura quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha a tese defendida pela parte.

O IRDR não impede o reconhecimento da validade parcial da contratação temporária dentro do prazo legalmente admitido quando o acórdão realiza distinção fundamentada da hipótese julgada.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX. CPC, arts. 489, §1º, 1.022, 1.025, 85, §4º, II, 141, 492, 926 e 927, III. Lei Complementar Estadual nº 07/1991, arts. 2º, §1º, e 2º-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Tema 916 da repercussão geral. STF, RE 1.405.442/PA. TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0830471-37.2021.8.14.0301, interpostos por OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES e pelo ESTADO DO PARÁ, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que apreciou recurso de readequação relacionado ao reconhecimento de averbação de tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS) e progressão funcional horizontal.

Síntese dos fatos.

A parte embargante OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES alegou que o acórdão incorreu em erro de premissa fática e omissão, sustentando que a ação originária tinha por objeto exclusivamente “a efetivação da progressão funcional horizontal e o pagamento dos valores retroativos correspondentes”, não havendo pedido autônomo de averbação de tempo de serviço temporário para fins de ATS.

Aduziu que as referências ao “triênio” e ao ATS foram formuladas apenas como verbas reflexas decorrentes da recomposição do vencimento-base, e não como pretensão autônoma de averbação do período temporário. Em suas palavras, “o acórdão embargado, contudo, partiu da premissa de que o processo veicularia também pedido autônomo de averbação do período temporário para adicional por tempo de serviço”.

Sustentou ainda que houve ampliação indevida do comando sentencial para matéria não deduzida autonomamente, afirmando que “não caberia ao acórdão embargado substituir um capítulo extra petita por outro”. Requereu, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos integrativos e infringentes para afastar do acórdão o capítulo que reconheceu o direito à averbação de dois anos para fins de ATS.

Subsidiariamente, argumentou que o acórdão também incorreu em erro de premissa fática ao aplicar genericamente o limite de dois anos previsto no art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, sem considerar a regra específica aplicável aos docentes da rede estadual de ensino, prevista no art. 2º-A do mesmo diploma legal. Defendeu que, na condição de professor temporário, seria aplicável o prazo máximo de três anos, prorrogável até o último dia letivo do ano em que encerrado o vínculo.

Afirmou ainda que, considerando que sua contratação ocorreu originalmente em 26/08, seria legalmente possível a extensão do vínculo até 31/12 do ano correspondente, postulando o reconhecimento do direito ao aproveitamento de “3 anos, 4 meses e 6 dias” de tempo de serviço temporário.

Também sustentou omissão do acórdão quanto aos ônus sucumbenciais, defendendo que, diante do parcial provimento do apelo e da iliquidez da condenação, a definição dos honorários advocatícios deveria ser remetida à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

Por fim, requereu pronunciamento expresso acerca dos artigos 141, 492, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como do art. 85, §4º, II, do CPC e dos artigos 2º, §1º, e 2º-A da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, para fins de prequestionamento.

Em seus
embargos de declaração, o ESTADO DO PARÁ
alegou que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de cômputo, para fins de ATS, do período de contratação temporária limitado aos dois anos previstos no art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, sem observar a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (IRDR nº 9).

Afirmou que o próprio acórdão embargado reconheceu que “o tempo de serviço prestado sob contrato temporário celebrado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF”. Contudo, sustentou que o julgado foi omisso ao concluir que apenas o período excedente a dois anos seria inválido, sem enfrentar a tese vinculante firmada pelo Plenário do TJPA no IRDR nº 9.

Segundo o embargante, o IRDR nº 9 fixou entendimento de que “as sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado [...] ensejam a nulidade da contratação”, sendo que “os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação”. Destacou ainda a tese jurídica vinculante segundo a qual o contrato temporário que exceder o prazo legal é “nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura”.

Argumentou, assim, que, se a nulidade opera ex tunc, seria inviável o cômputo de qualquer período contratual para fins de adicional por tempo de serviço. Invocou os arts. 926 e 927, III, do CPC, sustentando que os tribunais devem observar os acórdãos proferidos em incidente de resolução de demandas repetitivas.

Sustentou ainda que, embora o IRDR nº 9 ainda não tenha transitado em julgado, seria necessário o saneamento da omissão apontada com o enfrentamento expresso da tese firmada no incidente. Subsidiariamente, requereu a suspensão do processo quanto à matéria até o trânsito em julgado do referido IRDR.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a impossibilidade de cômputo de qualquer período de contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, conforme id. 35449602.

OTACIO RUY NUNES DAS NEVES apresentou contrarrazões aos embargos de declaração do Estado do Pará – Id. 35957626.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

II – Do Recurso de Embargos de Declaração oposto por OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no pronunciamento jurisdicional. Não constituem, portanto, instrumento processual apto à rediscussão da matéria já decidida, tampouco se prestam à modificação do convencimento externado pelo órgão julgador em razão do mero inconformismo da parte sucumbente.

No caso concreto, inexiste o alegado erro de premissa fática. O acórdão embargado apreciou a controvérsia dentro dos limites objetivos da lide e em estrita observância ao contexto jurídico submetido à apreciação judicial. Embora o embargante sustente que a demanda originária restringir-se-ia à progressão funcional horizontal, observa-se que o próprio acórdão recorrido consignou expressamente que a sentença de origem reconhecera “o pagamento do adicional por tempo de serviço, a contar do início da contratação temporária, em 26.08.1988”.

Logo, ao proceder ao juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, em razão da orientação vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral, o colegiado necessariamente deveria enfrentar a validade jurídica da averbação do período laborado sob contratação temporária para fins de ATS, matéria que integrava o conteúdo condenatório anteriormente mantido pelo acórdão reformado. Não há, portanto, qualquer inovação indevida, extrapolação dos limites da demanda ou pronunciamento extra petita.

Ao contrário, a adequação promovida decorreu diretamente da obrigatoriedade de observância do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320 e reafirmado no RE 1.405.442/PA, segundo os quais a contratação temporária celebrada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não produz efeitos jurídicos válidos para fins de vantagens funcionais, ressalvados apenas os salários e o levantamento do FGTS.

Também não prospera a alegação subsidiária de omissão quanto à incidência do art. 2º-A da Lei Complementar Estadual nº 07/1991, uma vez que o acórdão embargado foi expresso ao adotar o entendimento segundo o qual somente os dois primeiros anos de contratação temporária poderiam ser considerados válidos para fins de averbação, exatamente em razão do limite temporal previsto no art. 2º, §1º, do referido diploma normativo, em consonância com a orientação jurisprudencial então aplicada pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal.

A pretensão do embargante de ampliar o período reconhecido para 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias demanda inequívoca revisão do mérito do julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios. Não há omissão quando o órgão julgador adota fundamento jurídico suficiente à resolução da controvérsia, ainda que diverso daquele pretendido pela parte recorrente.

Cumpre registrar que o magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles efetivamente relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do art. 489, §1º, do CPC.

Da mesma forma, inexiste omissão relevante quanto aos ônus sucumbenciais, pois o acórdão embargado definiu adequadamente o resultado do julgamento e as consequências processuais decorrentes da parcial reforma da decisão originária. Ademais, a suspensão dos efeitos da progressão funcional horizontal em razão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000 impede, neste momento processual, a definição definitiva da extensão econômica da sucumbência, circunstância que afasta a alegada necessidade de integração do julgado.

Verifica-se, em realidade, que os embargos declaratórios manejados revelam mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada por esta Turma Julgadora, buscando rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, consigno que a matéria suscitada foi devidamente examinada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária manifestação exaustiva acerca de todos os artigos indicados pela parte, notadamente porque o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

- Do Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo Estado do Pará.

Examinando os presentes autos, constato que inexiste a alegada omissão. Explico.:

Nota-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, expressa e suficientemente fundamentada a controvérsia jurídica submetida à apreciação desta Turma Julgadora, especialmente no tocante à incidência do Tema 916 da repercussão geral e à possibilidade de reconhecimento parcial do período laborado sob contratação temporária para fins de adicional por tempo de serviço.

Com efeito, o julgado consignou expressamente que a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, sendo válida enquanto observados os limites temporais previstos na legislação estadual, razão pela qual apenas o período excedente ao lapso legal de 2 (dois) anos estaria contaminado pela nulidade decorrente da violação ao requisito da temporariedade.

A fundamentação adotada não decorreu de omissão ou inadvertência, mas de opção hermenêutica deliberadamente construída a partir da interpretação conjugada do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal, do RE nº 1.405.442/PA e do art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991. O acórdão embargado reconheceu que a contratação temporária, em sua origem, encontra autorização constitucional no art. 37, IX, da Constituição Federal, de modo que a invalidade jurídica somente se perfectibiliza a partir do momento em que ultrapassado o limite legalmente tolerado pela legislação de regência.

Nesse contexto, a pretensão recursal do ESTADO DO PARÁ não revela efetiva omissão, mas inequívoco inconformismo com a conclusão jurídica adotada por esta Corte.

O fato de o acórdão não ter aderido à interpretação defendida pelo embargante acerca do alcance do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 não configura vício integrativo. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia adequadamente a controvérsia e adota fundamentação suficiente à resolução da lide, ainda que deixe de acolher determinada tese jurídica sustentada pela parte.

Ademais, cumpre observar que o IRDR invocado pelo embargante não possui efeito automático de revogação ou superação da orientação especificamente adotada no julgamento embargado, sobretudo porque o próprio acórdão recorrido já realizou juízo de compatibilização com os precedentes vinculantes emanados do Supremo Tribunal Federal, notadamente o Tema 916 e o RE nº 1.405.442/PA.

A tese firmada no IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000, mencionada pelo embargante, refere-se aos efeitos da nulidade decorrente de sucessivas e reiteradas prorrogações de contrato temporário, especialmente para fins de reconhecimento do direito ao FGTS. Já o acórdão embargado delimitou situação jurídica específica em que se reconheceu a validade parcial do vínculo temporário dentro do lapso legalmente admitido pela própria legislação estadual. Trata-se, portanto, de distinção hermenêutica legítima e expressamente fundamentada no voto condutor.

Não se verifica, assim, qualquer omissão apta a justificar a integração do julgado.

Também não merece acolhimento o pedido subsidiário de suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000. Isso porque a matéria controvertida já foi suficientemente apreciada à luz dos precedentes vinculantes atualmente aplicáveis, inexistindo determinação de suspensão nacional ou específica que imponha a paralisação deste julgamento.

Na realidade, pretende o embargante promover verdadeira reforma substancial do acórdão, buscando substituir o entendimento adotado por conclusão jurídica diversa e mais favorável aos interesses fazendários, providência manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Cumpre registrar, ainda, que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes à formação de seu convencimento, conforme inteligência do art. 489, §1º, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi devidamente apreciada sob a ótica dos arts. 926 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como à luz do Tema 916 da repercussão geral e da legislação estadual pertinente, incidindo, quanto aos dispositivos invocados pelo embargante, o disposto no art. 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por OTÁCIO RUY NUNES DAS NEVES e pelo ESTADO DO PARÁ, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito, REJEITÁ-LOS integralmente, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

Consigno, ainda, que o inconformismo das partes com a solução jurídica adotada não se confunde com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão do mérito pela estreita via dos aclaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026